Tribunal: TJSP
Processo: 0050520-82.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Ação de rito comum – Pretensão inicial dos autores, policiais militares, voltada ao reconhecimento de seu direito à incorporação da denominada "gratificação de representação", bem como ao pagamento dos valores pretéritos – Possibilidade – Inteligência do art. 1o da LCE no 813/1996 – Distinção entre os serviços prestados em Assessorias da Policia Militar dos diferentes Poderes que

Ementa:
Apelação – Ação de rito comum – Pretensão inicial dos autores, policiais militares, voltada ao reconhecimento de seu direito à incorporação da denominada "gratificação de representação", bem como ao pagamento dos valores pretéritos – Possibilidade – Inteligência do art. 1o da LCE no 813/1996 – Distinção entre os serviços prestados em Assessorias da Policia Militar dos diferentes Poderes que não deve subsistir, vez que a lei não fez tal restrição – Precedentes – Sentença reformada – Provimento do recurso.